Tribunal: CARF
Processo: 10480.723327/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723327/2015-46
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.428 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PETROIL DO BRASIL S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DECISÃO QUE ANALISA
CONTEXTO JURÍDICO DIVERSO E QUE TRATA A MATÉRIA COMO
OBTER
DICTUM.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
Para a análise da tributação pelo PIS e a COFINS no regime cumulativo, não
serve de paradigma acórdão que julgou caso de lançamento desses tributos no
regime não cumulativo e que, quando menciona a cumulatividade, analisa
contexto anterior à declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1o do
artigo 3o da Lei 9.718/1998 promovida pelo STF. Para além de ter examinado
contexto jurídico diverso, quando tal precedente menciona o conceito de
receita da Lei 9.718/1998 esta parte deve ser considerada mero obter dictum do
julgado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. SUBVENÇÕES PARA
CUSTEIO OU INVESTIMENTO. PRODEPE e PRODEAUTO. AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. ACUSAÇÃO FISCAL INSUFICIENTE. AUTO
DE INFRAÇÃO CANCELADO.
Não subsiste auto de infração que, simplesmente ante a verificação de que
existem receitas de incentivos fiscais registradas na contabilidade, adiciona tais
valores à base de cálculo dos tributos devidos, tratando-os como subvenções
para custeio. Cabe à autoridade fiscal indicar os fundamentos pelos quais
entende que valores registrados como contrapartida da fruição de incentivos
fiscais devem compor a base de cálculo dos tributos objeto da autuação, não
podendo o julgador introduzir novos elementos na discussão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas no que se refere à matéria “caracterização das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723327/2015-46
Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.723327/2015-46

subvenções de investimento e de custeio”, vencidas as Conselheiras Edeli Pereira Bessa e
Andréa Duek Simantob, que votaram por conhecer integralmente do recurso. No mérito, na parte
conhecida, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões as Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Andréa Duek Simantob. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do acórdão 1302-002.303, de 24 de julho de 2017, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1302-002.303
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Os percentuais da multa de ofício, exigíveis em lançamento de ofício, são
determinados expressamente em lei, não dispondo as autoridades
administrativas de competência para apreciar a constitucionalidade de normas
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS. CARCATERIZAÇÃO.
As subvenções para investimento in casu, correspondentes a créditos
presumidos de ICMS diferenciam-se das subvenções de custeio, tão somente,
na medida em que as primeiras são concedidas com o fito de estimular
Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.723327/2015-46

investimentos regionais ou setoriais, operados mediante instalação ou expansão
inclusive qualitativa de empreendimentos econômicos. Ao contrário do quanto
aduzido pelo Parecer Normativo CST no 112/78, a caracterização de dado
benefício fiscal como subvenção para investimento não pressupõe a aplicação
direta e exclusiva das cifras subvencionadas a projeto predeterminado. No
mais, para tais fins, irrelevante é a análise das contrapartidas impingidas ao
contribuinte, postas, pelo ente outorgante, como pré-condições à fruição da
benesse.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA. CRÉDITO PRESUMIDO
DO ICMS.
O “crédito presumido do ICMS”, mero incentivo fiscal, não se trata de receita
auferida pela empresa, portanto, está fora do campo de incidência do PIS e da
COFINS, não devendo compor a sua base de cálculo. Não há a subsunção do
fato concreto (“crédito presumido do ICMS”) com a hipótese normativa
(“auferir receita”), portanto, não se instaurará o consequente da norma (relação
jurídico tributária/obrigação tributária).
PERDA
DE
ESPONTANEIDADE.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
PARCELAMENTO. APROVEITAMENTO DOS RECOLHIMENTOS.
Correto o lançamento com base em valores declarados em DCTFs retificados
após o início do procedimento fiscal, ainda que parcelados posteriormente,
cujos recolhimentos poderão ser abatidos por ocasião da cobrança ao final da
discussão do litígio.
CSLL. PIS. COFINS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fálicas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL. PIS e Cofins o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento parcial
ao recurso para cancelar a infração relativa à adição de demais receitas ao lucro
presumido (item 001 do auto de infração), vencidos os conselheiros Rogério
Aparecido Gil (relator), Carlos César Candal Moreira Filho, Paulo Henrique Silva
Figueiredo e Ester Marques Lins de Sousa que acompanharam o relator pelas
conclusões nesta matéria, e por unanimidade de votos em negar provimento ao
recurso quanto ao item 002 da autuação. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa. Solicitaram apresentação de
declaração de voto os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado e Paulo Henrique
Silva Figueiredo.

A Fazenda Nacional alega que tal julgado conferiu interpretação divergente à
legislação tributária daquela dada por outros julgados do CARF, no que se refere às seguintes
matérias:
1) CARACTERIZAÇÃO DAS SUBVENÇÕES DE INVESTIMENTO E DE
CUSTEIO. Indica como paradigmas o Acórdão no 1401-001.621 e o Acórdão no
9101-01.239;
Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.723327/2015-46

2) CARACTERIZAÇÃO DA SUBVENÇÃO COMO RECEITA PARA FINS DE
TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA COFINS. Indica como paradigmas o
Acórdão no 1402-001.277.
Em 31 de janeiro de 2018 Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, em despacho assim fundamentado:
(...)
1) CARACTERIZAÇÃO DAS SUBVENÇÕES DE INVESTIMENTO E DE
CUSTEIO.
Aduz a Recorrente que o colegiado a quo, ao qualificar como subvenção de
investimento o crédito presumido de ICMS concedido ao contribuinte,
independentemente da efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário,
nos investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado, que assegura ser requisito previsto no Parecer Normativo 112 de
1978, teria conferido interpretação divergente daquela proferida nos paradigmas
indicados.
Como visto, na matéria questionada o acórdão recorrido conferiu a seguinte parte da
ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
- IRPJ E
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
LUCRO
LÍQUIDO
-
CSLL.
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS. CARCATERIZAÇÃO. As subvenções
para investimento in casu, correspondentes a créditos presumidos de ICMS
diferenciam-se das subvenções de custeio, tão somente, na medida em que as
primeiras são concedidas com o fito de estimular investimentos regionais ou
setoriais, operados mediante instalação ou expansão inclusive qualitativa de
empreendimentos econômicos. Ao contrário do quanto aduzido pelo Parecer
Normativo CST no 112/78, a caracterização de dado benefício fiscal como
subvenção para investimento não pressupõe a aplicação direta e exclusiva das
cifras subvencionadas a projeto predeterminado. No mais, para tais fins,
irrelevante é a análise das contrapartidas impingidas ao contribuinte, postas,
pelo ente outorgante, como pré-condições à fruição da benesse.
No voto vencedor proferido no acórdão recorrido, a turma deduziu que a subvenção de
investimento é conferida para auxiliar o contribuinte na aplicação específica do valor no
desenvolvimento do seu estabelecimento industrial. Nessas condições, considerou que o
valor percebido não seria nada mais do que um auxílio pago à sociedade empresarial
para desenvolvimento e fortalecimento do comércio da região, mais especificamente, no
caso, na execução de um projeto de desenvolvimento comercial da região de interesse
público estadual.
Observou que a autoridade fiscal não analisou devidamente a situação, e concluiu tratar-
se de subvenção para custeio com base, unicamente, no fato de a interessada não ter
demonstrado que os créditos fruídos por ela foram integralmente convertidos em
investimento, mediante incremento do ativo não circulante da companhia.
Mas concluiu que a natureza jurídica do valor recebido, a título de crédito presumido de
ICMS, não poderia ser outra, senão a de uma clara e autêntica subvenção para
investimento, um valor recebido através de incentivos para auxiliar o parceiro na
execução de um projeto específico de interesse público, considerando que a subvenção
para investimento é pura e simples transferência de capital, para execução de projeto
específico, não integrando as bases de cálculo de IRPJ e de CSLL.
Fl. 1368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.723327/2015-46

Quanto ao requisito previsto no Parecer Normativo 112 de 1978, que determina a
necessidade de comprovação de que os valores invertidos sejam efetivamente aplicados
pelo beneficiário em investimentos de expansão ou de instalação de empreendimento
econômico projetado, deduziu:
Resta evidenciado, pois, que os discríminens postulados pelo Parecer Normativo
CST no 112/78 devem ser temperados. A necessidade de inversão efetiva da
subvenção em investimentos de expansão ou de instalação de empreendimento
econômico é ilegal. Cremos, portanto, que o único critério servível para a
qualificação da subvenção para investimento, em cotejamento com a subvenção
de custeio, seja o intuito da autoridade subvencionadora, apreensível a partir da
leitura do ato normativo concessor ou da própria natureza do incentivo.
Logo, para caracterização da subvenção para investimento, irrelevante é a análise
da destinação real dada aos fundos correlatos. O regime contábil a ser outorgado
aos montantes desta espécie está prescrito pela legislação, sem margens de
escape. Assim, a verificação do escopo investidor da concessão da subvenção
deve ser feita de maneira abstrata, desvinculada do emprego prático dos importes
subvencionados.
[...] Deve-se analisar, pois, se a instituição do incentivo tem por fim desenvolver
o setor ou a região abrangidos, de um lado, ou se tem simples finalidade não
desenvolvimentista, de auxílio ao contribuinte no suporte de suas expensas
usuais. Este é o derradeiro e único critério de diferenciação, consoante a melhor
interpretação da lei!
[...]
Por fim, há ainda de se ressaltar que a incidência do IRPJ e da CSLL aos
incentivos de ICMS consubstanciaria, iniludivelmente, ilegítima inferência da
União nos assuntos estaduais. Afinal, corresponderia esta conduta a apropriação
parcial, pela primeira, do resultado financeiro da renúncia fiscal engendrada
pelos Estados
[...]
O primeiro paradigma indicado para a matéria recebeu a seguinte ementa:
Acórdão no 1401-001.621
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LUCRO
REAL.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO.
CRÉDITO
PRESUMIDO DE ICMS. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO E SINCRONIA.
DESCARACTERIZAÇÃO.
Para que uma subvenção possa ser considerada como de investimento e, nessa
condição, se encontre fora do cômputo da base de cálculo do IRPJ apurado pelo
lucro real, é imprescindível a sua efetiva e específica aplicação na aquisição de
bens ou direitos necessários à implantação ou expansão de empreendimento
econômico. Na ausência de tal vinculação e sincronia, os valores objeto da
subvenção, decorrentes de créditos presumidos de ICMS, devem ser computados
na determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A mera comparação entre as ementas, deste paradigma e do acórdão recorrido, já
demonstra haver divergência de entendimentos sobre a matéria.
Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.723327/2015-46

Este caso também tratou de concessão de subvenção na modalidade de crédito
presumido de ICMS, e restou a discussão a respeito da sua natureza, se seria subvenção
para custeio ou para investimento. Neste ponto, decidiu-se que para que uma subvenção
possa ser considerada como de investimento, no que se refere à legislação do IRPJ, deve
apresentar as características elencadas no Parecer Normativo CST no 112, de 1978, e
para que a subvenção de investimento deixe de ser computada na base de cálculo do
IRPJ das pessoas jurídicas que apuram o imposto pelo lucro real, o beneficiário deve
comprovar a vinculação e a estrita correspondência entre os benefícios financeiros
concedidos e o destino desses recursos. Observe-se:
A simples consecução da expansão e os resultados alcançados em termos de
geração de empregos e faturamento, referidos pela interessada, não são
suficientes para caracterizar a subvenção recebida como de investimento à luz da
legislação do IRPJ. Falta a necessária vinculação e sincronia entre valores
recebidos e aplicação em bens e direitos.
Sobre o tema, posicionou-se com muita clareza a decisão de piso, fls. 676:
121. Veja-se que a empresa não trouxe aos autos nenhum documento que
comprovasse a existência de um plano de investimentos e/ou projeção da
expansão do empreendimento econômico, vinculado com uma exigência legal do
estado de Rondônia, no qual seria aplicada a subvenção.
122. Repise-se que é imprescindível, para que uma subvenção seja considerada
como de investimento, a sua efetiva e específica aplicação, pelo beneficiário, em
investimentos específicos vinculados à implantação ou expansão do
empreendimento econômico incentivado. Para usar os termos exatos do Parecer
Normativo CST no 112, de 1978, deve haver “perfeita sincronia da intenção do
subvencionador com a ação do subvencionado”.
Como se nota, a conclusão deste paradigma a respeito do tema subvenção na
modalidade de crédito presumido de ICMS, é diferente daquela dada pelo acórdão
recorrido. Com efeito, enquanto o paradigma concluiu ser imprescindível para a
caracterização da subvenção como investimento - e consequente não inclusão do valor
do benefício na base de cálculo do IRPJ - a comprovação da vinculação e da estrita
correspondência entre os benefícios financeiros concedidos e o destino desses recursos,
nos moldes estabelecidos pelo Parecer Normativo CST no 112, de 1978, o acórdão
recorrido considerou ilegal a exigência do referido Parecer e entendeu que para a
caracterização de uma subvenção como investimento, seria irrelevante a análise da
destinação real dada aos fundos correlatos.
Resta, portanto, demonstrada a divergência.
O paradigma seguinte, para o mesmo tema, encontra-se assim ementado:
Acórdão no 9101-01.239
INCENTIVOS FISCAIS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. REDUÇÃO DE
ICMS.
INEXISTÊNCIA
DE
MECANISMOS
QUE
ASSEGUREM
A
DESTINAÇÃO LEGAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A inexistência, na lei concessiva do benefício fiscal, de elementos que permitem
garantir que os recursos vertidos pelo ente subvencionador, ou próprios em
montante equivalente, foram efetivamente destinados à implantação ou expansão
do empreendimento, impede a qualificação do incentivo como subvenção para
investimento. Os incentivos concedidos pelo Estado de Pernambuco, sob a égide
da Lei Estadual no 11.675/1999 (Prodepe), devem ser qualificados como
subvenção para custeio e computados na determinação do lucro operacional
(art. 44, inciso IV, da Lei no 4.506, de 1964).
Fl. 1370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.723327/2015-46

Neste processo também a matéria objeto do recurso referiu-se à redução ou a concessão
de crédito presumido referente ao ICMS devido aos Estados da Bahia e de Pernambuco.
Aqui, igualmente, o colegiado decidiu que para a qualificação de uma subvenção como
investimento, dependeria inequivocamente " dos requisitos e exigências estipuladas para
a fruição do benefício, cujas características permitem assegurar o efetivo cumprimento
dos objetivos da norma concessiva.
Para verificar se um benefício pode ser considerado, para fins fiscais, como subvenção
para investimento, ou para custeio, é necessário investigar a natureza jurídica do
benefício, "com destaque para os pontos da lei concessiva que estabelecem os critérios
quantitativos e qualitativos, bem como os requisitos e mecanismos que assegurem a
efetiva implantação ou expansão de empreendimentos econômicos”, e que os recursos
correspondentes à subvenção sejam efetivamente aplicados, conforme os critérios
quantitativos e qualitativos fixados no ato concessivo.
Portanto, assim a decisão proferida neste paradigma seguiu a mesma tese adotada no
paradigma anterior, que já havia caracterizado a divergência na comparação com o
acórdão recorrido.
Demonstrada a divergência, nesta matéria deve ser dado seguimento ao Recurso.
2) CARACTERIZAÇÃO DA SUBVENÇÃO COMO RECEITA PARA FINS DE
TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA COFINS.
Aduz a Recorrente que o colegiado a quo , ao decidir que os recursos decorrentes de
subvenção não ostentam natureza de receita ou de faturamento, de forma que não
integram a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, teria conferido
conclusão dissonante de outras decisões do CARF.
A respeito do tema, o acórdão recorrido conferiu o seguinte entendimento em ementa:
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA. CRÉDITO PRESUMIDO DO
ICMS.
O “crédito presumido do ICMS”, mero incentivo fiscal, não se trata de receita
auferida pela empresa, portanto, está fora do campo de incidência do PIS e da
COFINS, não devendo compor a sua base de cálculo. Não há a subsunção do
fato concreto (“crédito presumido do ICMS”) com a hipótese normativa
(“auferir receita”), portanto, não se instaurará o consequente da norma
(relação jurídico tributária/obrigação tributária).
Ao analisar a questão, o relator do voto vencedor do acórdão recorrido admitiu que o
benefício fiscal de subvenção, se constitui, indubitavelmente, em receita, uma vez que
reduziu o ICMS a recolher e, com esta redução, o contribuinte auferiu receitas
decorrentes de recuperação de custos ou despesas e, nessas condições, estaria sujeito à
incidência de PIS e COFINS, visto que esses tributos incidem sobre a totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela
exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.
Observou, contudo, que após a declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art.3o da
Lei n. 9.718/98, pelo STF, o conceito de receita bruta para fins de cobrança do PIS e da
COFINS deve ter interpretação mais restritiva, não mais representando a totalidade das
receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente do tipo de atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada.
E concluiu que, embora a legislação pátria traga uma definição do que deva ser
considerado "receita" para fins de tributação de PIS e de COFINS, no caso da
subvenção em apreço tais valores representariam uma verdadeira renúncia fiscal por
Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.723327/2015-46

parte do ente federativo, não correspondendo a uma receita da contribuinte, mas sim
uma redução de suas despesas concedida pelo Estado do Pernambuco, com o intuito de
fomentar determinados setores da atividade empresarial.
O paradigma ofertado para esta matéria veiculou a seguinte ementa:
Acórdão no 1402-001.277.
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. SUBVENÇÕES. O PIS e a COFINS tem
como base de cálculo o valor do faturamento (receita bruta) mensal auferido
pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade exercida ou a
classificação contábil adotada para suas receitas. As subvenções obtidas do
poder público, tais como os créditos presumidos de ICMS, independentemente de
sua classificação contábil, são receitas do subvencionado, devendo, portanto,
integrar a base de cálculo da contribuição.
Este paradigma tratou de apreciar, dentre outros, lançamento de PIS e COFINS em
função da não tributação pela COMPAR dos valores das subvenções de ICMS
requeridas e concedidas pelo Estado do Pará
No voto proferido, o relator, apoiando-se na decisão da turma julgadora de 1a instância,
defendeu que a que a base de cálculo daquelas contribuições será formada não somente
pelas receitas de vendas, mas também pelas receitas financeiras (rendimentos, juros e
descontos condicionais obtidos) e por outras receitas operacionais, estando incluída
nesta categoria a subvenção governamental, englobada no conjunto de elementos
contábeis sujeitos à tributação pela COFINS/PIS, após o advento da Lei n° 9.718/98,
10.637/02 e 10.833/03.
Assim, concluiu que os créditos presumidos de ICMS, independentemente de sua
classificação contábil, são receitas do subvencionado, devendo, portanto, integrar a base
de cálculo do PIS e da COFINS.
Verifica-se, assim, que ambas as decisões analisariam a mesma questão - tributação pelo
PIS e COFINS das receitas com subvenção governamental - mas deduziram conclusões
em sentido oposto. Com efeito, para o acórdão recorrido, a subvenção não configura
receita, mas redução de despesas por meio de incentivo fiscal, razão pela qual não
integra a base de cálculo do Pis/Cofins, enquanto que para o paradigma, a subvenção
governamental configura receita, estando sujeita sujeitos à tributação pela COFINS/PIS.
Assim, nesta matéria deve ter seguimento o Recurso Especial.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões em que contesta a admissibilidade do
recurso especial, aduzindo que os julgados apontados como paradigma “foram todos proferidos
há vários anos, com entendimentos já superados”, bem como que não teria havido demonstração
de divergência jurisprudencial, eis que nenhum deles trataria do incentivo fiscal em questão,
concedido pelo Estado de Pernambuco.
É o relatório.

Voto
Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.723327/2015-46

Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF 343/2015 (RICARF/2015), merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do alegado
dissenso jurisprudencial apenas quanto à primeira matéria (caracterização das subvenções de
investimento e de custeio).
Nesse ponto, observo que não assiste razão ao sujeito passivo quando contesta a
admissibilidade do recurso especial sob o argumento de que os julgados apontados como
paradigma refletiriam entendimentos já superados. O RICARF 2015 traz especificamente as
hipóteses de impedimento à admissibilidade do recurso especial, sendo que o fato de o
Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.723327/2015-46

paradigma eventualmente refletir entendimento superado apenas impede o seguimento do
recurso caso, na data da interposição do apelo, o paradigma já tenha sido reformado na matéria
que aproveitaria ao recorrente (artigo 67, § 15 do Anexo II do RICARF/2015, incluído pela
Portaria MF 39/2016). Em regra, inconformismos quanto à orientação constante do paradigma
são questões a serem tratadas na análise de mérito.
A princípio, também não impede a admissibilidade do recurso especial o fato de
os paradigmas tratarem de incentivos fiscais concedidos por outros Estados e não
especificamente o do Estado de Pernambuco, como aduz o sujeito passivo. Tal circunstância
apenas será óbice ao seguimento do recurso caso ou os paradigmas ou o recorrido tenham se
baseado em características específicas da legislação estadual, não presentes nas situações do(s)
julgado(s) comparado(s), de forma que tal particularidade não permita concluir se o paradigma
reformaria a decisão a que chegou o acórdão recorrido.
Analisando-se o voto vencedor do acórdão recorrido, verifica-se que este não está
baseado em características específicas do benefício fiscal concedido pelo Estado de Pernambuco,
antes tratando da questão de forma abrangente, aplicável a quaisquer incentivos semelhantes,
como ilustra o seguinte trecho (grifamos):
(...)
Logo, para caracterização da subvenção para investimento, irrelevante é a análise da
destinação real dada aos fundos correlatos. O regime contábil a ser outorgado aos
montantes desta espécie está prescrito pela legislação, sem margens de escape. Assim, a
verificação do escopo investidor da concessão da subvenção deve ser feita de
maneira abstrata, desvinculada do emprego prático dos importes subvencionados.
Reitere-se: a subvenção se toma para investimento, então, se este é o escopo visionado
pela entidade pública concedente. Deve-se analisar, pois, se a instituição do incentivo
tem por fim desenvolver o setor ou a região abrangidos, de um lado, ou se tem simples
finalidade não desenvolvimentista, de auxílio ao contribuinte no suporte de suas
expensas usuais. Este é o derradeiro e único critério de diferenciação, consoante a
melhor interpretação da lei!
Írrita é a origem dos recursos empregados na implantação ou na expansão do
empreendimento econômico do subvencionado.
(...)
Por sua vez, o voto vencedor do paradigma 1401-001.621, que tratou do benefício
concedido pelo Estado de Rondônia, negou provimento ao recurso voluntário por entender que,
no caso ali analisado, a subvenção não poderia ser considerada para investimento, eis que (i) a
legislação estadual não exigiria, abstratamente, correspondência entre os benefícios financeiros
concedidos e o destino desses recursos, e (ii) o sujeito passivo não demonstrou ter, efetivamente,
aplicado a subvenções recebidas em investimentos. Destaco trecho final do voto (grifos nossos):
(...)
Com base no que foi até aqui exposto, tem-se que para que uma subvenção possa ser
considerada como de investimento no que se refere à legislação do IRPJ deve
apresentar as características elencadas no Parecer Normativo CST no 112, de 1978, e
para que a subvenção de investimento deixe de ser computada na base de cálculo
do IRPJ das pessoas jurídicas que apuram o imposto pelo lucro real a beneficiária
deve proceder de acordo com o que estabelece o art. 15 da Lei no 11.941, de 2009.
Fl. 1374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.723327/2015-46

Passando à análise do caso concreto, vejo-me forçado a concluir que não se
vislumbram nos referidos dispositivos da legislação do estado de Rondônia a
vinculação e a estrita correspondência entre os benefícios financeiros concedidos e o
destino desses recursos.
Além disso, a própria descrição que a empresa faz das suas contrapartidas ao benefício
fiscal concedido indica haver a indispensável aplicação da subvenção na
aquisição de bens ou direitos caracterizados como investimentos. Tais aquisições,
contudo, não restaram comprovados nos autos.
A simples consecução da expansão e os resultados alcançados em termos de geração
de empregos e faturamento, referidos pela interessada, não são suficientes para
caracterizar a subvenção recebida como de investimento à luz da legislação do IRPJ.
Falta a necessária vinculação e sincronia entre valores recebidos e aplicação em bens e
direitos.
(...)
Temos, assim, que enquanto o acórdão recorrido considerou irrelevante a análise
da efetiva destinação dada aos recursos oriundos do aproveitamento do incentivo fiscal, o
paradigma 1401-001.621 compreende ser tal vinculação efetiva imprescindível para que as
subvenções possam ser classificadas como de investimentos. A divergência jurisprudencial é
clara.
Quanto ao outro paradigma apontado para esta primeira matéria (acórdão 9101-
01.239), o argumento aposto pelo sujeito passivo em suas contrarrazões sequer tem razão de ser,
eis que tal precedente tratou, sim, do incentivo fiscal do Estado de Pernambuco, como se
depreende de sua própria ementa, cujo trecho novamente transcrevo: “Os incentivos concedidos
pelo Estado de Pernambuco, sob a égide da Lei Estadual no 11.675/1999 (Prodepe),
devem ser qualificados como subvenção para custeio e computados na determinação do
lucro operacional (art. 44, inciso IV, da Lei no 4.506, de 1964)”.
No mais, considerando que o sujeito passivo não contesta de forma específica
nenhum outro fundamento para a admissibilidade do presente recurso especial, nesta primeira
matéria, concordo e adoto as razões do i. Presidente de Câmara trazidas no despacho de
admissibilidade transcrito no relatório supra como razões complementares para conhecimento do
Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999.
Quanto à segunda matéria (PIS e COFINS), por sua vez, observo que, muito
embora o lançamento no caso dos autos tenha sido efetuado no regime cumulativo (mediante
adição de receitas ao lucro presumido e lançamentos reflexos), o voto condutor do acórdão
recorrido acaba por abordar, em suas razões, a não incidência de tais contribuições tanto quando
cobradas sob a égide da Lei 9.718/1998, no regime cumulativo, tanto sob o regime da não
cumulatividade previsto nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Mas, por não serem aplicáveis ao
caso então julgado, as afirmações quanto ao regime da não cumulatividade, no caso do recorrido,
devem ser consideradas como obter dictum.
Já o paradigma indicado para essa questão -- acórdão 1402-001.277 -- tratou de
lançamento de PIS e COFINS no regime não cumulativo (lucro real) de forma que, quando
menciona o conceito de receita da Lei 9.718/1998, tal parte também dever ser tratada como obter
dictum. Além disso tal decisão está baseada em contexto anterior à declaração de
Fl. 1375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.723327/2015-46

inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei 9.718/1998 promovida pelo Supremo
Tribunal Federal - STF.
Implica dizer que, quanto à segunda matéria (PIS e COFINS), o recurso especial
não pode ser conhecido, seja por tratar de contexto jurídico diverso (lançamento efetuado sob
outra base legal), seja em razão de os trechos do paradigma, na parte que eventualmente
poderiam aproveitar a Recorrente, não serem suas razões de decidir, além de estarem em
confronto com decisão definitiva do STF julgada em sede de repercussão geral.
Assim, conheço parcialmente do recurso especial, apenas com relação à primeira
matéria (caracterização das subvenções de investimento e de custeio).

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir os contornos da tributação dos
valores registrados pelo sujeito passivo como contrapartida à fruição do incentivo fiscal
concedido pelo Estado de Pernambuco.
O voto vencedor do acórdão recorrido considerou que os valores registrados como
contrapartida à fruição do incentivo fiscal concedido pelo Estado de Pernambuco não seriam
tributáveis pelo IRPJ e pela CSLL, eis que se caracterizariam como “subvenções para
investimento”.
Concordo com a conclusão a que chegou o acórdão recorrido (isto é, com o
dispositivo da decisão, que deu provimento ao recurso voluntário do sujeito passivo nesta parte
da autuação), mas por outras razões.
Isso porque, analisando a autuação fiscal, verifico que há deficiência na própria
acusação, como bem apontou o i. Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado em sua
declaração de voto, que reproduzo (grifamos):
(...)
Sem se aprofundar sobre a natureza das subvenções recebidas, informou que "serão
adicionadas, ainda, à base de cálculo do lucro presumido, as receitas provenientes de
incentivos fiscais (PRODEPE e PRODEAUTO), registradas no grupo de conta 4.1.5.01
Receitas Incentivos Fiscais, conforme abaixo demonstradas: [...]".
(...)
Ora, a autoridade fiscal lançadora não investigou a natureza do incentivo antes de
efetuar o lançamento. Simplesmente adicionou a receita contabilizada na base tributável
do lucro presumido.
A autoridade julgadora de primeiro grau, por sua vez, embora reconheça que a
renovação do incentivo seria um indício de que o incentivo teria sido devidamente
aplicado no ativo imobilizado, afasta tal indício com base nas demonstrações financeiras
apresentadas pela interessada.
Tal decisão amplia o escopo do lançamento que se limitou a indicar tais receitas como
tributáveis.
Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.723327/2015-46

Me parece que a análise, neste caso, deveria ficar restrita aos termos da lei do incentivo.
O aprofundamento da natureza do incentivo e o cumprimento dos seus requisitos teria
cabido à autoridade lançadora.
Se esta não o fez, cabe ao julgador aferir, a partir da lei que instituiu o incentivo a sua
natureza. O acórdão recorrido reconhece que as leis, notadamente a que instituiu o
PRODEPE, revelariam, em princípio, a intenção do subvencionador da aplicação dos
recursos em investimentos, mas que este não teria sido comprovado pela impugnante.
Assim, não tendo a acusação fiscal se aprofundado para verificar a real natureza de tais
incentivos, penso que não cabe ao julgador introduzir novos elementos na discussão,
sob pena de violar o direito de defesa e o contraditório. Nem mesmo uma diligência, a
esta altura, seria pertinente para trazer mais elementos aos autos, pois poderia
caracterizar supressão de instância na apreciação das provas.
Por estas razões, votei no sentido de dar provimento ao recurso nesta parte.
Como se percebe, a acusação fiscal não se aprofundou para verificar a real
natureza dos incentivos fiscais cuja tributação pretendeu questionar, atuando como se houvesse
uma presunção legal de que receitas provenientes de incentivos fiscais devam ser adicionadas à
base de cálculo dos tributos devidos pelo sujeito passivo, no caso, optante pelo regime do lucro
presumido.
Ocorre que não existe tal presunção legal, de maneira que caberia à autoridade
lançadora indicar os motivos pelos quais ela entendeu que, no caso concreto, tais valores não
mereceriam ter o tratamento tributário conferido pelo sujeito passivo.
Em síntese, a autuação fiscal em comento é deficiente, não tendo a fiscalização se
desincumbido do ônus de motivar o questionamento efetuado, merecendo assim ser cancelada.
Só por essa razão o lançamento em questão não se sustenta.
Observo que, ainda como observou a declaração de voto aposta ao acórdão
recorrido pelo i. Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, a decisão da DRJ entendeu que,
em princípio, a legislação do Estado de Pernambuco revelaria a intenção do subvencionador de
aplicação dos recursos em investimentos (aliás, mesma conclusão a que chegou esta CSRF em
sessão de 13 de julho de 2016, por meio do acórdão 9101-002.394, cujo voto condutor, de lavra
do então Conselheiro André Mendes de Moura, concluiu que o PRODEPE mostra-se, em tese,
apto a caracterizar os recursos como “subvenção para investimento”).
É dizer, no caso dos autos, a DRJ decidiu de forma contrária ao sujeito passivo
exclusivamente ante a sua conclusão de que este não teria comprovado a efetiva aplicação dos
recursos, argumento que acabou por inovar a discussão nos presentes autos e, já por isso, é de ser
de preliminarmente refutado, como já procedeu este CARF em outras oportunidades, por
exemplo no acórdão 1301-002.221, de 21 março de 2017, assim ementado:
SUBVENÇÃO PRODEPE PARA INVESTIMENTO. ACUSAÇÃO FISCAL
INCOMPLETA. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. Ao invés
de aprofundar a investigação sobre a ação do subvencionado, a fiscalização
preferiu desqualificar a natureza do incentivo fiscal apenas com base na sua
configuração legal. Contudo, inexiste dúvida quanto à intenção da lei estadual
promotora dos incentivos sob análise no sentido da implantação ou expansão
Fl. 1377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.723327/2015-46

de empreendimentos econômicos. Portanto, o requisito da intenção do
subvencionador foi cumprido. Faltou verificar o requisito da ação do
subordinado, mas isso não foi devidamente investigado nem se configurou
como o objeto da acusação fiscal.
Este é o típico exemplo de caso em que uma acusação fiscal deficiente resulta em
um processo administrativo viciado, dando ensejo a decisões que, no ânimo de “salvar” a
autuação, acabam por inovar na argumentação, em franco cerceamento ao direito de defesa do
sujeito passivo.
Portanto, considerando a deficiência na autuação fiscal, é de se manter o resultado
do acórdão recorrido, alterando-se apenas a fundamentação para o cancelamento da autuação,
conforme exposto acima.
Em virtude do vício na autuação fiscal que se analisa, restam prejudicadas as
demais análises acerca dos aspectos tributários das subvenções.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer parcialmente do recurso especial,
apenas quanto à matéria “caracterização das subvenções de investimento e de custeio” e, no
mérito, quanto à parte conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 1378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.723327/2015-46

Esta Conselheira divergiu da I. Relatora, para conhecer integralmente do recurso.
No mérito, acompanhou-a apenas nas conclusões de negar provimento ao recurso especial na
parte conhecida.
A I. Relatora negou conhecimento ao recurso especial na matéria “Caracterização
da subvenção como receita para fins de tributação pelo PIS e pela COFINS” porque a exigência
foi formalizada na sistemática cumulativa e a decisão proferida no paradigma validava a
incidência com fundamento no alargamento da base de cálculo de tais contribuições promovido
pelo art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/98, posteriormente declarado inconstitucional. Além de
desprezar o paradigma por esta razão, a I. Relatora também observou que o voto condutor do
acórdão recorrido tratava de legislação diferente do paradigma, vez que abordava a não
incidência das contribuições no contexto da Lei no 9.718/98 e das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Esta Conselheira já se manifestou em favor do não conhecimento de recurso
especial interposto na vigência do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – RICARF/2015, apontando como paradigma acórdão que, por afirmar a incidência de
Contribuição ao PIS ou COFINS com fundamento no alargamento da base de cálculo promovido
pelo art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, contrariaria decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B
e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, incidindo na vedação expressa do art. 67, §12 do Anexo A do
RICARF/2015, em sua redação alterada pelas Portarias MF no 39 e 152/2016 e 329/2017. Neste
sentido são os votos proferidos nos Acórdãos no 9101-005.354 e 9101-005.355, nos quais os
recursos especiais foram conhecidos apenas porque interpostos antes da vigência do
RICARF/2015.
Contudo, no presente caso, o voto vencedor, condutor do acórdão recorrido
conclui pela não incidência de Contribuição ao PIS e de COFINS sobre subvenções para custeio
sob a premissa de que, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, também a incidência sobre a universalidade das receitas, na forma das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2002, não seria admissível. Veja-se:
Quanto ao PIS e a COFINS, como dito na decisão recorrida, o crédito presumido do
ICMS tem natureza de subvenção de custeio que, a teor do Parecer Normativo CST n°
112, de 1978, se caracteriza como "um auxilio que não importa em qualquer
exigibilidade para o seu recebedor". Trata-se de verba que incrementa o patrimônio da
pessoa jurídica, como se tivesse sido aportada pelos sócios, sem que "isto importe na
assunção de uma dívida ou obrigação".
Isso posto, o benefício fiscal em tela, tido como uma subvenção, indubitavelmente, se
constituiu em receita, uma vez que reduziu o ICMS a recolher. Com a redução do ICMS
a recolher, o contribuinte auferiu receitas decorrentes de recuperação de custos ou
despesas.
Ou seja, o PIS e COFINS incidem sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada para as receitas. O seu entendimento encontra suporte no fato de tal
universalidade (receita bruta conceituada como acréscimo de patrimônio) encontrar
guarida no nas Leis n. 10.637/02 e 10.833/03.
Ocorre que, como é cediço, o Supremo Tribunal Federal já declarou a
inconstitucionalidade do §1o, do art.3o da Lei n. 9.718/98 ao julgar os Recursos
Fl. 1379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.723327/2015-46

Extraordinários no 346.084, 357.950 e 390.840, conforme se extrai do acórdão deste
último processo, a seguir transcrito:
[...]
Tanto que o §1o do art. 3o da Lei n° 9.718/1998 já foi expressamente revogado pela Lei
no 11.941/2009.
Nesse contexto, a suposta universalidade que fundamentou a autuação
simplesmente não se sustenta mesmo posteriormente a edição das Leis n. 10.833 e
10.637.
Após a decretação da inconstitucionalidade de dito dispositivo legal supracitado pelo
STF e a sua revogação expressa, é cediço que o conceito de receita bruta para fins de
cobrança do PIS e da COFINS deve ter interpretação mais restritiva, não representando
a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente do tipo de
atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.
Há que se perquirir no caso em análise, portanto, se a subvenção seja ela de
investimento ou custeio relativa a incentivos fiscais estaduais está inserida no conceito
de receita bruta para fins de tributação pelo PIS e pela COFINS.
Sobre este ponto, entendemos que a pretensão de tributar tais valores encontra
limite na legislação federal que dispõe sobre o fato gerador da COFINS e do PIS,
que exigia o enquadramento como faturamento, entendido como a receita bruta da
empresa. É o que se extrai dos dispositivos legais aplicáveis, in verbis:
Lei no 10.833/2003 (COFINS) redação vigente à época do fato gerador (2010)
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS, com a
incidência não cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas
as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme definido
no caput.
Lei no 10.637/2002(PIS)
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas
as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
Ou seja, da análise da legislação supra transcrita infere-se que, para que possa compor a
base de cálculo do PIS e da COFINS, o valor deverá corresponder a uma receita
auferida pela empresa. A pergunta a ser respondida, portanto, é se as subvenções para
investimentos ou custeio concedidas pelos Estados podem ser entendidas como uma
receita auferida pela empresa beneficiária do correspondente incentivo fiscal.
Preliminarmente, é válido destacar que não se sustenta eventual entendimento no
sentido de que, não tendo o parágrafo 3o do artigo 1o da Lei no 10.833/2003 ou o
parágrafo 1o do art.1o da Lei n. 10.637/02 excluído expressamente da receita bruta
Fl. 1380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.723327/2015-46

o valor correspondente às a subvenção, este deveria compor a base de cálculo do
PIS e da COFINS.
Isso porque a essência da questão não está na ausência de previsão expressa
determinando tal exclusão, mas sim na possibilidade de se considerar que tal registro
integra o conceito de receita para fins de tributação. A exclusão disposta nos referidos
parágrafos não pode ser interpretada no sentido de incluir na base de cálculo dessas
contribuições valor que não integra o conceito de receita.
Ocorre que tanto a subvenção de investimento ou de custeio não se enquadram em tal
conceito, pelo que não se justifica a pretensão fiscal de tributação pelo PIS e pela
COFINS. Isso porque, embora a legislação pátria traga uma definição do que deva ser
considerado "receita" para fins de tributação de PIS e de COFINS, entendemos que no
caso da subvenção em apreço, tais valores representam, na verdade, uma renúncia fiscal
por parte de determinado ente federativo, não correspondendo a uma receita da
Recorrente, mas sim uma redução de suas despesas concedida pelo Estado do
Pernambuco, com o intuito de fomentar determinados setores da atividade empresarial.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu o CARF, vejamos as ementas abaixo:
"COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA. CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS.
O “crédito presumido do ICMS”, mero incentivo fiscal, não se trata de receita auferida
pela empresa, portanto, está fora do campo de incidência do PIS e da COFINS, não de
vendo compor a sua base de cálculo. Não há a subsunção do fato concreto (“crédito
presumido do ICMS”) com a hipótese normativa (“auferir receita”), portanto, não se
instaurará o consequente da norma (relação jurídico tributária/obrigação tributária)."
Acórdão no 3201-000.754
Data Vênia, permitir à União tributar um crédito presumido de ICMS recebido por um
contribuinte, como se receita fosse, implica em aceitar que um ente federado por
interferir na política fiscal-econômica de outros entes, isto é, restringir a utilização de
técnicas fiscais com finalidades indutoras.
A União tributar onde o Estado isentou (ou concedeu algum benefício fiscal) é o mesmo
que a União isentar (ou conceder benefício fiscal) onde o Estado tributou a chamada
isenção heterônoma, vedada pelo sistema constitucional tributário, no art.151, III da CF.
A aplicação dessa vedação à primeira hipótese nos parece mister da coerência com que
devem ser interpretadas as normas tributárias ubi eadem ratio ibi eadem dispositio.
Diante do exposto, DOU provimento ao recurso voluntário da recorrente quanto a este
ponto. (negrejou-se)
Os trechos em destaque não deixam dúvida que a decisão recorrida analisou a
incidência como se regida pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, e a afastou sob o
entendimento de que as subvenções para custeio não integram o conceito ampliado de receitas.
O paradigma no 1402-001.277, de seu lado, assim conclui:
Outrossim, a classificação contábil da subvenção – custeio, operação ou investimento é
irrelevante para a exação das contribuições do PIS e da COFINS. Isto porque todas
essas subvenções se coadunam, de um ou de outro modo, com a receita bruta
conceituada como acréscimo de patrimônio, cuja universalidade foi confirmada pelo art.
3°, §1°, da Lei no 9.718, de 1998, para determinação da base de cálculo das
contribuições. O mesmo se dando com relação à incidência do PIS e Cofins, não
cumulativos, sobre as receitas decorrentes das subvenções obtidas. Importa notar que
tais valores integram a base de cálculo das referidas contribuições, por força do
Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.428 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.723327/2015-46

disposto, quanto à primeira, no art. 1o, da Lei no. 10.833, de 2003, e quanto à segunda,
no art. 1o, da Lei no. 10.637, de 2002, a seguir reproduzidos:
[...]
Assim, no âmbito da admissibilidade do recurso especial, resta evidenciada a
existência de dissídio jurisprudencial, devendo ser admitida a insurgência da PGFN para avaliar,
no mérito, se a tese do paradigma autoriza a manutenção da exigência veiculada nestes autos.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN
também nesta segunda matéria.
No mérito, deve ser negado provimento ao recurso especial da PGFN na parte
admitida porque a acusação fiscal foi insuficiente para classificar o incentivo fiscal concedido
pelo Estado de Pernambuco como subvenção para investimento ou custeio. Neste sentido é a
declaração de voto do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, já transcrita pela I.
Relatora.
Em tais circunstâncias, descabe adentrar aos demais aspectos suscitados pela
PGFN para afirmar a tributação das receitas como se subvenção para custeio fosse. A conclusão
do acórdão recorrido seria mantida ainda que os argumentos da defesa fossem acolhidos.
Por tais razões, esta Conselheira, vencida no conhecimento integral do recurso
especial, vota por NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN na parte conhecida.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital